Tribunal: CARF
Processo: 15374.985019/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.985019/2009-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.612 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SOBRARE SERVEMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade local para que realize a análise dos documentos acostados
aos autos, e outros que achar necessários, e, assim, quantifique o valor do crédito decorrente de
pagamento indevido, correspondente aos serviços prestados a pessoas jurídicas domiciliadas no
exterior, emitindo relatório conclusivo sobre essa análise. Após, dar ciência ao sujeito passivo do
resultado desse exame, que poderá aditar novas razões de defesa em relação exclusivamente a
esses pontos, e devolver os autos para este colegiado, para continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de
Contribuição para o PIS/Pasep, referente a pagamento efetuado indevidamente
ou ao maior no período de apuração maio de 2007, no valor de R$ 34.025,89,
transmitida através do PER/Dcomp no 35245.75078.301107.1.3.04-0331, pelo
contribuinte Sobrare Servemar Ltda., CNPJ no 29.959.475/0001-91, incorporado
em 01/12/2015.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.985019/2009-95
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.612 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.985019/2009-95

A Derat Rio de Janeiro não homologou a compensação por meio do despacho
decisório eletrônico de fl. 30, emitido em 20/11/2009, já que pagamento
indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para quitar débito do
contribuinte.
Cientificado do despacho em 02/12/2009 (fl. 33), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 2/3, em 08/12/2009, para alegar que
teria declarado o valor da Cofins incidente em maio de 2007 incorretamente na
DCTF, pois não haveria débito apurado no período, ao invés dos R$ 34.025,89
inicialmente informados. Afirmou que teria transmitido a DCTF retificadora em
26/11/2009, para excluir o débito.
Concluiu, para requerer a reforma do despacho decisório e o reconhecimento
integral do direito creditório.
É o relatório.
A DRJ Ribeirão Preto, em sessão realizada em 24/05/2016, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade em acórdão
ementado da seguinte maneira:
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DCTF. RETIFICAÇÃO.
Retificada a DCTF após o despacho decisório que não homologou a
compensação, o direito creditório somente pode ser deferido se devidamente
comprovado por meio de documentação contábil e fiscal.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 22/02/2017,
apresentou em 23/03/2017 o recurso voluntário de fls. 139/150, contendo os seguintes elementos
de defesa:
 O crédito utilizado para referida compensação é oriundo de lançamento
indevido de Pis na DCTF sobre receitas auferidas de serviços prestados a
pessoas jurídicas domiciliadas no exterior no período de apuração de maio
de 2007, no valor de R$ 34.025,89, quando o devido seria zero.
 A Recorrente recebeu a Solução de Consulta n° 185, de 28/06/2007,
processo administrativo no 10768.005618/2005-61, em que a RFB
entendeu que a Recorrente era beneficiária da não incidência da COFINS e
do PIS, em consonância com o inciso II, do art. 6o, da Lei no 10.833/03 e
inciso II, do art. 5o. da Lei n° 10.637/02, na redação dada pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04 e ainda pela IN SRF no 247/02. A Empresa formulou a
referida consulta, uma vez que é prestadora de serviços de reboque de
embarcações para armadores (transportadores) estrangeiros, domiciliados
no exterior. Contudo, os pagamentos realizados por esses transportadores à
Recorrente, em decorrência da peculiaridade do serviço de reboque
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.612 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.985019/2009-95

marítimo, ocorrem com a interveniência de terceira pessoa denominada
agente marítimo ou agente de navegação.
 Após a ciência da Solução de Consulta, a Recorrente passou a utilizar os
créditos dos pagamentos indevidos ao PIS dos últimos 5 anos. No caso dos
autos, a Recorrente retificou sua DCTF em 26/11/2009 reduzindo o débito
de R$ 34.025,89, indevidamente lançado, para não reconhecer débito no
período;
 O erro cometido pela Recorrente no preenchimento da DCTF, assim como
o fato de a retificação desta somente ter ocorrido após a ciência do
Despacho Decisório, não têm o condão de excluir o direito creditório da
Empresa.
 Para demonstrar seu crédito, a Recorrente apresenta as notas fiscais
emitidas contra os transportadores estrangeiros aos cuidados dos seus
agentes/representantes no Brasil, que compõem o crédito total do mês de
maio de 2007.
 Todas as notas fiscais juntadas aos autos apontam a Embarcação atendida
pela Recorrente, em consequência o extrato do site sea-web apresenta
dados do navio, tais como a bandeira, apontando ainda o IMO do Navio.
 A Recorrente traz à colação alguns contratos de câmbios que confirmam o
ingresso de divisas, já que esses foram celebrados de forma excepcional
diretamente entre a Recorrente e o transportador estrangeiro (doc. 04).
Entretanto; nos demais casos, os serviços são devidamente faturados pela
Recorrente ao transportador estrangeiro, porém aos cuidados do agente
marítimo, que detém os contratos de câmbio. Nesses casos, a Recorrente
demonstra o nexo causal com as bandeiras dos navios, anteriormente já
apresentadas (doc. 03), bem como com as notas fiscais (doc. 02).
Ao fim, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
De plano, endosso os fundamentos utilizados pela decisão de piso com base no
enunciado de no 164 deste Conselho, verbis:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.612 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.985019/2009-95

comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Ocorre, contudo, que em sede de voluntário a Recorrente melhor delineia o seu
direito creditório, ao expor que se trata de lançamento indevido de PIS na DCTF sobre receitas
auferidas de serviços prestados a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior no período de
apuração, conforme cristalizado na Solução de Consulta DISIT07 no 185/2007, em que consta
como consulente.
Para fazer prova do alegado, apresenta as notas fiscais que dão origem ao crédito,
emitidas contra os transportadores estrangeiros aos cuidados dos seus agentes/representantes no
Brasil, documentos esses que apontam as embarcações de bandeira estrangeira atendidas pela
Recorrente. Nos casos em que os serviços foram faturados pela Recorrente ao transportador
estrangeiro, mas aos cuidados do agente marítimo, os contratos de câmbio foram firmados por
esses últimos, que os detém, motivo pelo qual a demonstração do nexo causal é feita com as
bandeiras dos navios. Além disso, junta alguns contratos de câmbios que confirmam o ingresso
de divisas, celebrados de forma excepcional diretamente entre a Recorrente e o transportador
estrangeiro.
Nessa linha, aduz por fim que o erro cometido no preenchimento da DCTF não
tem o condão de excluir o direito creditório da Empresa, alegação com a qual concordo, mas
com ressalvas.
Isso porque, se por um lado a mera retificação de dados inconsistentes, ainda que
realizada antes do despacho decisório, por si só, não garanta ao sujeito passivo o reconhecimento
do direito creditório vindicado, por outro, também a ausência de formalização do indébito na
DCTF ou na EFD-Contribuições não lhe retira o direito de ver seu crédito reconhecido.
O eventual direito de que o sujeito passivo dispõe decorre da correta contribuição
por ele devida, apurada com base nas normas aplicáveis, em comparação com o recolhimento
efetuado, a fim de se verificar se efetivamente houve excesso de pagamento. Em caracterizado o
pagamento indevido, no todo ou em parte, restará aplicável a norma contida no artigo 165, inciso
I, do CTN, cabendo, portanto, o reconhecimento do correspondente indébito, não obstante o que
estiver registrado nas declarações prestadas à Administração Tributária.
Não por outra razão que o Conselho editou o já mencionado enunciado no 164 e,
nesse particular, andou muito bem em condicionar o reconhecimento do direito creditório à
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Isto posto, parece-me que a Recorrente trouxe aos autos os elementos que
sinalizam a existência provável de seu direito material, isto é, a tese jurídica favorável
materializada na Solução de Consulta DISIT07 no 185/2007, bem como o conjunto de notas
fiscais relacionadas aos serviços prestados a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, por meio
das quais seria possível estabelecer o nexo causal entre os pagamentos recebidos e os serviços
prestados, além dos razões contábeis do período.
A esse respeito, o entendimento manifestado na Solução de Consulta DISIT07 no
185/2007 mostra-se em plena consonância com as conclusões concebidas à unanimidade pelo
colegiado no Acórdão no 3301-006.232, de lavra do Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes,
verbis:
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.612 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.985019/2009-95

COFINS. SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA NO EXTERIOR.
NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO.
Os documentos carreados autos confirmam a efetiva prestação de serviços a
pessoas jurídicas domiciliadas no exterior e, consequentente, o ingresso de
divisa. O fato de haver um terceiro mandatário intermediando o pagamento não
desconfigura o ingresso de divisas necessário para que tal pagamento chegue ao
prestador brasileiro, eis que o ingresso divisas é decorrência lógica da natureza
deste tipo de operação, não sendo ônus da Recorrente a apresentação de
contrato cambial para a sua comprovação.
No entanto, o reconhecimento do direito creditório em questão demanda o exame
acurado das provas acostadas, especialmente para verificar a conformação do somatório das
notas fiscais com o valor pleiteado, a correta especificação da realização do serviço em navio de
procedência estrangeira, nos contratos firmados com o agente marítimo, para fins de
estabelecimento do nexo causal, além dos valores decorrentes dos contratos firmados
diretamente com o transportador estrangeiro, hipótese em que os respectivos contratos de câmbio
fazem prova do ingresso de divisas.
Desse modo, deve o presente feito ser baixado em diligência à unidade local para
que realize a análise dos documentos acostados aos autos e, assim, quantifique o valor do crédito
decorrente de pagamento indevido, correspondente aos serviços prestados a pessoas jurídicas
domiciliadas no exterior, emitindo relatório conclusivo sobre essa análise. Após, dar ciência ao
sujeito passivo do resultado desse exame, que poderá aditar novas razões de defesa em relação
exclusivamente a esses pontos, e devolver os autos para este colegiado, para continuidade do
julgamento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 445
DF CARF MF
Original